Tribunal: CARF
Processo: 10830.007171/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007171/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.304 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
RITA MARIA MANJATERRA KHATTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto após o prazo de trinta dias
contados a partir da data em que houve ciência do julgamento da impugnação,
pela via postal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007171/2009-97
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.304 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007171/2009-97

abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 05/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
167.219,26
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
56.735,09
4) Glosa de Deduções Indevidas
45.942,31
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
156.426,48
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
37.023,55
8) Dedução de Incentivo e/ou Contrib. Prev. Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
24.769,99
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
12.253,56
14) Imposto a Restituir Declarado/calculado
380,58
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
12.253,56

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
1.516,32 correspondente à Dedução Indevida de Dependentes, e a glosa de R$
44.425,99 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/03, e dos documentos de fls.
10/16, alegando, em síntese, que:
Serão anexados futuramente os recibos relativos aos profissionais PRISCILA RIBEIRO
DO PRADO DILON, CARLA BERNARDO SOLDERA, e MARIANA POLITA
ARAUJO DE SOUZA.
Apresenta em anexo os recibos de MARIELLA FRAGA GUERRINI VIEIRA DA
SILVA, o Informe de Rendimentos referente às despesas com a Unimed Campinas, com
a Uniodonto Campinas e Anhanguera Educacional.
Os documentos relativos a sua filha Beatriz Khater serão anexados futuramente.
Quando notificada apresentou cópia de todos os documentos em um envelope lacrado
pela servidora da Malha.
Por motivo de extravio, parte dos documentos serão anexados futuramente, em virtude
de estar providenciando junto aos emitentes 2a via dos recibos, em consonância com o
inciso III, § 1o do art. 80 do Decreto 3.000/99.
Requer, diante do exposto, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Termo Circunstanciado
Com base na impugnação e nos documentos apresentados, foi emitido o Termo
Circunstanciado, de fls. 25/27, que manteve o lançamento nos seguintes termos:
Da Dedução Indevida de Dependente
Por não haver apresentado nenhum documento que comprove a filiação e dependência
de Beatriz Khater, mantivemos a glosa de Dedução Indevida de Dependente no valor de
R$ 1.516,32.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.304 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007171/2009-97

Foram apresentados recibos de despesas com atendimentos psicoterapêuticos
(R$18.000,00) às fls.07 a 10, que não podem ser aceitos pois não atendem
cumulativamente aos' preceitos da Lei 9.250/95, art.8° e RIR/99 art.80, conforme
determinado acima e ao solicitado no Termo de Intimação. Ademais, nenhum deles
informa o paciente ou usuário dos serviços prestados. A efetividade do pagamento a
título de despesas não se comprova com mera exibição de recibo.
Os Comprovantes de Rendimentos e IRRF fornecidos pelas Fontes Pagadoras
Prefeitura Municipal de Campinas e Anhanguera Educacional SA (fls.11 a 13) não são
suficientes para comprovar as despesas efetuadas com Unimed (R$6.598,80),
Uniodonto (R$792,00) e Plano de .Saúde (R$35,19) pois não discriminam os valores
por beneficiário.
O contribuinte deduziu em suá DIRPF 2007, despesas médicas com as profissionais
Mariana Polita de Araújo (R$8.700,00), Priscila Ribeiro do Prado Diíon (R$3.500,00)
e Carla Bernardo Soldera no valor de R$6.800,00, mas não apresentou nenhum
documento para justificar estas despesas.
Neste sentido, mantivemos a glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor
de R$ 44.425,99.
Por todo o exposto, considerando o Princípio da Verdade Material quev norteia os Atos
Administrativos, e com base nos artigos 141 e 149 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de'
1966 (Código Tributário Nacional - CTN), decido pela MANUTENÇÃO da
Notificação de Lançamento.
Devidamente cientificado do teor do Termo Circunstanciado, o contribuinte não
apresentou manifestação de inconformidade.
A impugnação é tempestiva, de acordo com o Despacho, de fls. 20. Assim, dela tomo
conhecimento.
Da Dedução Indevida de Dependente e de Despesas Médicas
Da análise dos documentos apresentados na impugnação, o Serviço de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal de Campinas/SP manteve os lançamentos de dedução
indevida de dependente e de despesas médicas.
Da Preclusão do Direito de Apresentar Documentos após o Prazo de Impugnação
Em relação à alegação de que apresentará parte dos documentos futuramente, deve-se
observar que o Decreto 70.235, de 06.03.1972, exige que as provas sejam apresentadas
na impugnação, precluindo o direito de apresentá-las em outro momento processual, a
menos que se demonstre a ocorrência de um dos casos previstos nos incisos a, b e c do
parágrafo quarto de seu artigo 16, caso em que deverá ser requerida tal juntada,
mediante petição e demonstrando, com fundamentos, a ocorrência de uma das
condições previstas nos incisos do parágrafo 4o do artigo 16 (disposição contida no §
5o), in verbis:
Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.304 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007171/2009-97

(...)
No presente caso não houve petição nem a demonstração da ocorrência dos fatos
previstos nos incisos a, b e c do parágrafo quarto do artigo 16, tendo, portanto, precluído
o direito da impugnante de apresentar outras provas.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi lavrada observando as
normas legais pertinentes e que as razões de defesa do Notificado não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada e
pela manutenção do crédito tributário constituído.
Marcello Marchi – Relator
Siapecad no 87.694 – Sigla: MMI

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Ementa:
APRESENTAÇÃO DE PROVAS E DOCUMENTOS. A legislação ressalva da
preclusão as provas apresentadas a destempo, somente quando comprovada a
impossibilidade de sua apresentação nas hipóteses ali elencadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 16/05/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o efetivo
pagamento;
c) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas nos
autos;
d) cabe diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a veracidade dos fatos
alegados
e) há possibilidade de juntada de provas em sede recursal
f) aplica-se o princípio da verdade material na apreciação das provas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é intempestivo.
O sujeito passivo recebeu a notificação do julgamento da impugnação em
06/04/2018 (fls. 43). Porém, o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário somente em
16/05/2018 (fls. 48), após o prazo de trinta dias previsto na legislação de regência (art. 33 do
Decreto 70.235/1972).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.304 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007171/2009-97

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 101
DF CARF MF
Original